Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Recursos de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa exequente em desfavor da executada, a fim de deferir a apresentação de quesitos suplementares.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.